Tribunal: TJSP
Processo: 2000833-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2000833-52.2021.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio
Pardo, em que é impetrante JORGE HAROLDO DAHER e Paciente
GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES, é impetrado MMJD DA 1a VARA DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram liminarmente o processamento do presente
writ.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000833-52.2021.8.26.0000 -Voto no 40944
2
VOTO No 40.944 (RL) Digital
Habeas Corpus no 2000833-52.2021.8.26.0000 - São José do Rio Pardo
Impetrante: JORGE HAROLDO DAHER
Paciente: GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Advogado JORGE HAROLDO DAHER, em favor de GABRIEL
RIBEIRO RODRIGUES, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
São José do Rio Pardo, nos autos da ação penal a que responde pela
infração do artigo 157, caput, do Código Penal.
Busca-se,
inclusive,
liminarmente,
"a
reversão imediata do regime semiaberto para o aberto" (fl. 31), sob a alegação de
que é possível o início do cumprimento de pena nesta modalidade aos
condenados por delito de roubo, como é o caso do ora paciente, que é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Alega-se que o paciente foi condenado às
pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal, e que "encontra-se em liberdade,
respondendo por todos os atos processuais em que tomou ciência" (fl. 2).
Argumenta-se que, em 30 de janeiro de
2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo
coronavírus constitui Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII), em 11 de março de 2020, caracterizou-o como
Pandemia, e, em 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000833-52.2021.8.26.0000 -Voto no 40944
3
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, para que os
Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Ressalta-se que, ao receber a ADPF no
347, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema
carcerário brasileiro, o que legitimaria a adoção de medidas excepcionais
para caminhar em direção à solução do problema, principalmente em
situações como a atual em que se vê uma Pandemia sem precedentes.
Frisa-se que "é notória a falta de condições
de um estabelecimento prisional superlotado conter o contágio entre as pessoas que
estão presas ou que trabalham e circulam nesse ambiente. A única solução é mitigar a
lotação desses estabelecimentos, observando-se radicalmente a Constituição Federal
e a legislação nacional, evitando-se e fazendo cessar as violações de direitos
daqueles/as que estão presos/as e de todos/as que trabalham ou de alguma forma são
atingidos pelo sistema prisional" e que "a solução de antecipação de saída para os
que estão em unidades superlotadas já deveria ser aplicada, nos termos da Súmula
Vinculante n. 56, STF, antes mesmo do quadro atual. Agora, com uma PANDEMIA que
tem consequências desconhecidas e pode ocasionar milhares de mortes no sistema
prisional, com maior razão deve ser aplicada imediatamente" (fls. 14 e 22).
Afirma-se que, havendo déficit de vagas
no regime semiaberto, deve ocorrer a antecipação da saída com
monitoramento eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a
situação de Pandemia.
Ressalta-se que o valor subtraído é de
pequena monta e que o prejuízo da vítima está sendo reparado, razão pela
qual é possível a fixação do regime aberto ao paciente.
É o sucinto relatório. DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000833-52.2021.8.26.0000 -Voto no 40944
4
O writ deve ser indeferido liminarmente.
Com efeito, de atenta análise dos autos,
em especial, da consulta realizada pelo signatário aos autos digitais no
0001115-53.2018.8.26.0575, obteve-se a informação de que o paciente foi
condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal, deferido o apelo em liberdade (fls.
83/95). Contra referida decisão, a Defesa interpôs recurso de apelação,
julgado em 13 de fevereiro de 2020, oportunidade em que a Colenda 5a
Câmara Criminal, por votação unânime, negou provimento ao reclamo (fls.
140/144).
Em 25 de agosto de 2020, foi certificado o
trânsito em julgado do v. acórdão para a Defesa (fl. 155) e, por decisão
proferida no dia subsequente, o MM. Juízo a quo determinou a expedição
de mandado de prisão em desfavor do ora paciente (fl. 156), observando-se
o regime imposto (semiaberto).
Em 12 de janeiro de 2021, foi certificado
que o mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente ainda não
havia sido cumprido (fl. 195).
No caso em exame, não consta dos autos
que a Defesa tenha formulado perante a digna autoridade impetrada pedido
de prisão domiciliar ou de antecipação de progressão de regime prisional
em favor do paciente.
E,
como
cediço,
somente
após
o
cumprimento do mandado de prisão é que a guia de recolhimento será
expedida e encaminhada ao MM. Juízo das Execuções Criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000833-52.2021.8.26.0000 -Voto no 40944
5
competente e, enquanto isso não ocorrer, caberá ao impetrante requerer ao
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de São José do Rio
Pardo o reexame da situação prisional do paciente, oportunidade em que
ele averiguará, no caso concreto, a real necessidade da concessão de
prisão domiciliar, procedendo à análise da sua condição pessoal, sendo
certo que, somente em caso de indeferimento, deverá dirigir-se a esta Corte,
sob pena de supressão de instância.
Diante deste quadro, mostra-se precipitado o ajuizamento do
presente writ,
porquanto,
antes
do
pronunciamento desta Corte, compete ao Magistrado a quo verificar, no
caso concreto, a real necessidade da concessão de prisão domiciliar ou da
antecipação da progressão de regime prisional ao paciente.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente
o processamento do presente writ.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)